Tribunal: STF
Processo: RE 90432
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA REMUNERATORIA. INFRINGENCIA DO DECRETO NUMERO
22.626/33 (LEI DE USURA). IMPROCEDENCIA COM BASE NA SÚMULA 343 DO
S.T.F. II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM INVOCAÇÃO
DA SÚMULA 286, EIS QUE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. SE CONSOLIDOU NO
MESMO RUMO DO ARESTO RECORRIDO. (RE NS. 89.983, 89.979, 89.833,
89.824, 89.469, 89.402 E 88.328).